Tribunal: STF
Processo: HC 99898
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 214 DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS (PENA MÍNIMA E MÁXIMA) INTRODUZIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). IMPROCEDÊNCIA. VIGÊNCIA, À ÉPOCA DOS FATOS (JUNHO/2003), DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS (LEI 8.072/1990). ORDEM DENEGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que “o parágrafo único do artigo 214 do Código Penal, introduzido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não entrou em vigor, uma vez que foi revogado pela Lei 8.072/90” (HC 94.270, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski). Precedente da Segunda Turma: RHC 81.453, da relatoria do ministro Nelson Jobim. 



    2. Os delitos protagonizados pelo paciente datam de 03 de junho de 1993. Data em que o art. 214 do Código Penal já contava com a redação dada pela Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), vigente desde 25 de julho de 1990. Pelo que não houve aplicação “retroativa” de lei penal mais severa.



    3. Ordem denegada.